Tribunal: TJSP
Processo: 2161974-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENHORA. Bens que guarnecem a residência dos executados que sejam de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Possibilidade. Inteligência do art. 833, II, do CPC. Devedores que não apontaram alternativa menos gravosa.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão. Impossibilidade. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à

Ementa:
PENHORA. Bens que guarnecem a residência dos executados que sejam de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Possibilidade. Inteligência do art. 833, II, do CPC. Devedores que não apontaram alternativa menos gravosa.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão. Impossibilidade. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à execução opostos pelos coobrigados. Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161974-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPÓLIO
DE CLOVIS SALIONI, RUYMAR DE MAGALHAES SALIONI, PATRÍCIA
VISNEVSKI SALIONI e CLOVIS SALIONI JUNIOR, é agravada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161974-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24322
Fmt 2
VOTO No 24322
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161974-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 16a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FELIPE POYARES MIRANDA
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE CLOVIS SALIONI, RUYMAR DE MAGALHAES
SALIONI, PATRÍCIA VISNEVSKI SALIONI E CLOVIS SALIONI JUNIOR
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO: CVS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA
PENHORA. Bens que guarnecem a residência dos executados que
sejam de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades
comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Possibilidade.
Inteligência do art. 833, II, do CPC. Devedores que não apontaram
alternativa menos gravosa.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Suspensão.
Impossibilidade.
Honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à
execução opostos pelos coobrigados. Crédito não sujeito aos efeitos
da recuperação judicial da devedora principal.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls.
526/533, embargada a fls. 545/547
autos originários) que, em cumprimento de
sentença de honorários advocatícios sucumbenciais requerido pelo agravado, rejeitou a
impugnação à penhora ao argumento de que é possível a constrição de bens de elevado
valor que ultrapassem as necessidades comuns, tais como obras de arte, o que somente
poderá ser verificado por meio de diligência, na qual o oficial de justiça avaliará a
pertinência da penhora dos bens que arrolar, salientando que o executado não ofereceu
outra alternativa menos gravosa. A mesma decisão também afastou o pedido de
suspensão/extinção da execução em razão da concessão da recuperação judicial ao
Grupo Geosonda, porquanto o cumprimento de sentença se refere às verbas de
sucumbência fixadas diante da rejeição dos embargos à execução, não guardando
relação com a recuperação judicial ou com o débito principal.
Sustentam os agravantes que o plano de recuperação judicial foi aprovado
pelos credores e homologado em 4.2.2020, incluindo cláusula de suspensão das
execuções movidas contra os terceiros coobrigados. Aduzem que o imóvel em que
deferida a penhora de bens já foi reconhecido como bem de família, devendo ser
mantidos os que garantem um mínimo de conforto aos moradores. Requerem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161974-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24322
Fmt 3
suspensão do cumprimento de sentença até o cumprimento integral do plano de
recuperação judicial da devedora principal, bem como a revogação da decisão que
deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência dos agravantes.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença de verbas de sucumbência em
embargos à execução no qual houve o deferimento do pedido de penhora de bens que
guarnecem a residência dos agravantes.
Os agravantes alegam que a homologação do plano de recuperação
judicial da devedora principal, no qual consta cláusula de suspensão das execuções
movidas contra os coobrigados, autoriza a suspensão do presente cumprimento de
sentença, tendo invocado, ainda, a proteção do bem de família do imóvel em que
residem para que seja revogada a decisão que deferiu a penhora dos bens que o
guarnecem.
Entretanto, de acordo com o inciso II do art. 833 do Código de Processo
Civil, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem
as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
Assim, concluindo o magistrado, diante do caso concreto, que não há
outra forma de constrição menos onerosa e mais eficaz para a satisfação do crédito
exequendo, admissível que a penhora recaia sobre bens luxuosos, ainda que guarneçam
a residência dos devedores, pois as diversas tentativas de constrição de seu patrimônio
restaram infrutíferas.
Ademais, os agravantes não demonstraram que a satisfação do crédito
pode ser obtida por intermédio de medidas menos gravosas à sua subsistência, ônus
que lhes competia (CPC, art. 805, parágrafo único).
Neste sentido, o entendimento desta Corte, inclusive desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161974-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24322
Fmt 4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Pedido de realização de
diligência de Oficial de Justiça na residência do agravado a fim de
penhorar dinheiro em espécie, joias e outros bens Possibilidade - Bens
móveis que guarnecem a residência do executado - Art. 833, II, do CPC -
Possibilidade, desde que não recaia sobre os bens essenciais à
manutenção da moradia do executado, nem sobre aqueles habitualmente
utilizados no lar - Decisão reformada, a fim de permitir a busca por bens
penhoráveis, respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o
patrimônio existencial mínimo do devedor - EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITO MODIFICATIVO”. (Embargos de Declaração Cível
2175266-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BENS
MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR - PENHORA
- Bens móveis que guarnecem a residência do devedor - Pretensão do
devedor à proteção pela impenhorabilidade dos bens de família -
Descabimento - Possibilidade de constrição dos bens que sejam "de
elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida" - Inteligência do artigo 833,
II, do NCPC. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2101533-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/08/2019)
De outra parte, consoante bem definido pela decisão atacada, a
homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal não tem o condão
de suspender a presente execução na forma pretendida pelos agravantes.
“Também não há que se falar em suspensão/extinção da execução ou
levantamento de penhoras com relação aos executados em razão da
concessão da recuperação judicial do Grupo Geosonda, porque nos
presentes autos está sendo processado o cumprimento de sentença das
verbas de sucumbência (honorários advocatícios, custas e despesas) a
que foram os executados condenados em virtude da improcedência dos
embargos
à
execução
em
apenso
(processo
no
1026324-11.2017.8.26.0100), não guardando, pois, os valores aqui
executados nenhuma relação com a recuperação judicial em curso ou com
o débito principal objeto da execução”.
Deve ser considerado, pois, que o crédito executado não se sujeita aos
efeitos da recuperação judicial da devedora principal, porquanto constituído após o seu
deferimento, sendo irrelevante para a hipótese dos autos a existência de cláusula de
suspensão das execuções movidas contra os terceiros coobrigados no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161974-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24322
Fmt 5
recuperação judicial.
Por fim, cumpre salientar, por oportuno, que a situação de pandemia foi
devidamente observada na decisão guerreada, inclusive com a menção de que, não
havendo urgência do cumprimento do mandado de penhora, “fica vedado o cumprimento
do mandado não urgente a partir de 01/06/2020, até o retorno das atividades presenciais
previstas para o dia 15/06/2020, ficando estendida a vedação de forma automática caso
haja extensão do Regime Remoto de Trabalho, prevista a possibilidade no art. 10 da
Res. CNJ322/2020, sendo que com o retorno dos trabalhos presenciais, o mandado de
penhora no presente caso deverá ser imediatamente cumprido”.
Por tais razões, a decisão é mantida tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator